Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703386-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES, ANDREA DANTAS DE OLIVEIRA STUCKERT EMBARGADO: RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES e ANDREA DANTAS DE OLIVEIVA STUCKER, contra acórdão de ID 47057881, que negou provimento ao apelo dos autores e deu provimento ao apelo do réu, interpostos contra sentença proferida em ação de conhecimento, em que contende com MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. O feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 24 de abril de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30 (12a Sessão Ordinária Virtual). A parte embargada noticiou a realização de acordo e a suspensão do processo na origem (ID 57955488). Intimados, os embargantes ratificaram o acordo celebrado, bem como pedido de desistência do recurso (ID 58053049). Novamente a parte embargada peticiona informando que “o acordo extrajudicial foi formulado no bojo do Cumprimento Provisória de Sentença no 0750115-09.2023.8.07.0001, que tramita perante a 7a Vara Cível de Brasília.” (ID 58391754). Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, não se vislumbra a homologação do acordo pelo magistrado a quo no processo de origem (n. 0703386-56.2022.8.07.0001), nem mesmo a suspensão do feito, como alegado. Intimados a se manifestarem acerca do alegado no ID 58391754, as partes novamente informaram que o feito se encontra suspenso até o integral cumprimento nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0750115-09.2023.8.07.0001. Asseveram que o referido cumprimento de sentença se trata de ação cujo objeto é dar efetividade ao julgamento do acórdão proferido nos presentes autos n. 0703386-56.2022.8.07.0001. Sustentam, ainda, que não consta nos autos originários (n. 0703386-56.2022.8.07.0001) o pedido de homologação de acordo, uma vez que “estes se encontram bloqueados para qualquer tipo de peticionamento.” Assim, pleiteiam a homologação do acordo com o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração (ID 59424178). Certifique-se o trânsito em julgado. Sendo este verificado, rumem os autos ao douto juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator